Tribunal: TJBA
Processo: 0509762-76.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509762-76.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO FRANCA PAIVA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO DE ASSIS SILVA, ANDREZA DE ASSIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇAO DE GRATIFICAÇAO AO VENCIMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE QUE É INCABÍVEL A INCORPORAÇÃO PLEITEADA, EM FACE DE ÓBICE EXISTENTE NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, QUE ESTABELECE REGRAS PARA A CONTENÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 22, PARÁGRAFO ÚINCO, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO MEDIANTE SENTENÇA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509762-76.2018.8.05.0150
, em que figuram, como apelante, o
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS,
e, como apelado,
FABIO FRANCA PAIVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto

, nos termos do voto do relator.